Tribunal: TJDFT
Processo: 0732416-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732416-67.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ASNOR OLIVEIRA AMARANTE REPRESENTANTE LEGAL: PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE EMBARGADO: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS, GILCILENE MACIEL DE SOUZA, MARIA ZELIA DA SILVA GUERRA, JOSÉ RAIMUNDO ALVES DA FONSECA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator